Tribunal: TJDFT
Processo: 0017719-04.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 817/STF. EXCEÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
1 – A Lei Distrital no 4.732/2011 concedeu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime especial denominado de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE – além de convencionar, após o escoamento do prazo da suspensão da exigibilidade dos créditos, a remissão a esses mesmos créditos.
2 – O Conselho Especial desta Corte Justiça, na ADI n. 2012.00.2.014916-6, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, conclusão que foi desafiada pelo MPDFT via Recurso Extraordinário (RE 851.421/DF), dando ensejo ao Tema de Repercussão Geral no. 817 (“possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”).
3 – A Corte Constitucional, ao concluir o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 817 em 18/12/2021, fixou a tese de que “‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, Processo Eletrônico – Repercussão Geral – Mérito DJe-048 Divulg. 11-03-2022 Public. 14-03-2022), reconhecendo, desse modo, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011.
4 – Considera-se que a empresa Apelada não se enquadra na exceção contida no artigo 3o da Lei no 4.732/2011, pois, apesar das alegações do Agravante quanto aos indícios de dissolução irregular da empresa, não é possível dizer se tal encerramento irregular de atividades deu-se antes ou depois da publicação da Lei no 4.732/2011, sendo certo que, como demonstrou o Recorrente, a empresa ainda permanecia ativa no cadastro fiscal do DF na data de 26/09/2013. Assim, descabe afastar-se a aplicação dos ditames legais, em especial pelo fato de que o crédito tributário buscado na fase de Cumprimento de Sentença é atinente ao período de outubro de 2003 a dezembro de 2007, o que enquadra a empresa no artigo 1o, § 1o, inciso I, do mencionado Diploma legal.
5 – Reconhecida em definitivo pelo STF a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, impõe-se dar prevalência, na espécie, à suspensão da exigibilidade e remissão do crédito tributário, motivo pelo qual deve ser extinta a fase de cumprimento de sentença ora em análise.
Preliminar de Ofício acolhida. Extinção do Cumprimento de Sentença.
Agravo de Instrumento prejudicado